Tribunal: TJBA
Processo: 8037204-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037204-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA registrado(a) civilmente como LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

AGRAVADO: ESTELITA DE ALMEIDA SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
SUZELMA ARAUJO DE SANTANA, CAINA PACHECO PEREIRA NUNES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES ANUAIS E POR FAIXA ETÁRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL E ANUNCIOU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INSURGÊNCIA DA SEGURADORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA E CONTÁBIL PARA AFERIR A LEGALIDADE E A CONFORMIDADE DOS REAJUSTES COM AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E AS NORMAS DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) PARA PLANOS COLETIVOS. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA ATUARIAL. REVOGAÇÃO DA SÚMULA Nº 03 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS DO TJBA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. PROVIMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL.

.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de Ação Revisional cumulada com declaratória de nulidade de cláusulas contratuais, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por ESTELITA DE ALMEIDA SANTOS e outros. A decisão agravada indeferiu a produção de prova pericial requerida pela seguradora e anunciou o julgamento antecipado da lide.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade e a conformidade dos reajustes anuais e por faixa etária aplicados a contrato de plano de saúde coletivo empresarial, à luz das cláusulas contratuais e das normas da ANS, bem como a necessidade de realização de perícia técnica e contábil para dirimir a controvérsia, sob pena de cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

Os reajustes questionados envolvem cálculos complexos, com base em critérios atuariais, como Variação de Custos Médico-Hospitalares (VCMH) e Índice de Reajuste de Sinistralidade (IRS), previstos nas Condições Gerais do contrato.

A prova documental acostada aos autos não é suficiente para análise da legalidade dos reajustes, demandando conhecimento técnico especializado em atuária e contabilidade.

O indeferimento da perícia compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa (CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369 e 370).

A revogação da Súmula nº 03 das Turmas Recursais do TJBA afasta a presunção de abusividade automática dos reajustes e reforça a necessidade de análise técnica caso a caso.
A realização da prova pericial é essencial para garantir a adequada instrução do processo e evitar julgamento precipitado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

Em ações revisionais de contrato de plano de saúde coletivo empresarial que envolvam discussão sobre reajustes anuais e por faixa etária, é imprescindível a produção de prova pericial atuarial e contábil, dada a complexidade técnica da matéria.

O indeferimento imotivado da prova pericial em tais hipóteses configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8037204-53.2025.8.05.0000
em que figuram como parte Agravante
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S/A
e partes Agravadas
ESTELITA DE ALMEIDA SANTOS E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 08 de outubro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

RELATOR

1LB